Tribunal: TJMT
Processo: 1003705-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003705-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REGINA DE ALMEIDA - CPF: 056.362.858-84 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (EMBARGADO), CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA - CPF: 796.635.401-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DOS EXECUTADOS PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL PENHORADO NA EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, eis que fundamentou detalhadamente que o bem penhorado é o único de sua propriedade e utilizado para moradia da família.

Não há falar em preclusão, se a matéria não foi objeto de análise pelo Juiz singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Banco Embargante alega que o acórdão é omisso e contém obscuridade, pois deixou de apreciar os argumentos expostos acerca da coisa julgada e da ocorrência de preclusão.

Sustenta que a tese de impenhorabilidade levantada pelos Embargados já foi amplamente debatida nos autos da Execução.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar os vícios apontados, bem como seja prequestionada a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM.a SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Embargante
BANCO BMG S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Medida Cautelar
deferiu o pedido liminar formulado pelos Embargados
LUCIANO GOMES DA COSTA e CLÁUDIA APARECIDA RODER COSTA
e determinou a suspensão da penhora do imóvel registrado na matrícula n.o 8.512 do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000358-46.2015.8.11.0037.

No arrazoado, o Banco Embargante suscitou falta de interesse de agir dos Agravados, eis que os fatos narrados na inicial já foram amplamente discutidos nos autos de Execução e Exceção de Pré-Executividade e, em ambos os casos, reconhecida a penhorabilidade do imóvel, cuja decisão já transitou em julgado, de modo que não cabe a interposição de novos recursos para abordar o mesmo tema.

Com esses argumentos, requereu o provimento do recurso para tornar sem efeito a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n.o 8.512 do CRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, com o regular prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial n.o 0000358-46.2015.8.11.0037.

O recurso foi desprovido por unanimidade. Em face dessa decisão, o Banco Embargante opôs estes Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Como é sabido, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na situação sob exame, as irresignações do Embargante não prosperam.

Por ocasião do julgamento do Instrumental, consignei que para a declaração de impenhorabilidade do bem de família deve haver nos autos a prova inequívoca de que se trata do único bem imóvel e que é utilizado como residência do devedor e de sua família.

Na hipótese, os Embargados demonstraram por meio de certidão de Cartório de Registro de Imóveis que o bem penhorado é o único de sua propriedade e utilizado para moradia da família. Além disso, noticiaram que o imóvel já foi considerado como bem impenhorável em outro processo que tramitou na 18.a Vara Cível de São Paulo.

Com efeito, ao contrário do alegado pelo Banco Embargante, citei no voto condutor que não há falar em preclusão do tema, eis que o Juiz de primeiro grau não analisou a matéria, mas tão somente, rejeitou a Exceção de Pré-executividade por considerar que a tese acerca da impenhorabilidade do bem não poderia ser debatida pela via estreita da Exceção.

Portanto, não há amparo legal para acolher as alegações do Banco Embargante, de modo que entendo que deve ser mantida a decisão em todos os seus termos.

Desse modo, verifica-se que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Por último, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022